Tribunal: TJSP
Processo: 2013379-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Impenhorabilidade - Alegação de bloqueio de empréstimo consignado, de natureza salarial - Insubsistência – Valor oriundo de empréstimo bancário que não se encontra no rol taxativo de bens impenhoráveis – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013379-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
JOSÉ BENTO DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013379-76.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
2
VOTO No: 29656
AGRV.No: 2013379-76.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE. : JOSÉ BENTO DA SILVA
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
INTERDO: MAURÍCIO BENTO DA SILVA, JOSÉ DUARTE MARTINS
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Impenhorabilidade - Alegação de bloqueio de empréstimo
consignado, de natureza salarial - Insubsistência
Valor
oriundo de empréstimo bancário que não se encontra no rol
taxativo de bens impenhoráveis Decisão mantida - Recurso
não provido.
O agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 40, que, nos autos da execução que lhe move
o banco agravado, indeferiu o pedido de desbloqueio de
valores constritos nos autos, conforme transcrito abaixo:
“Vistos. Trata-se de pedidos de desbloqueio de
valores (proventos de aposentadoria) e alegação de prescrição
intercorrente. Instada, a parte exequente (fl. 422) quedou
inerte (fl. 488). É o relatório. Fundamento e decido. O processo
comporta julgamento. Do arquivamento dos autos (5.6.2018) até a
petição que promoveu o andamento (20.6.2018) não houve a
prescrição intercorrente. O prazo de prescrição intercorrente
ainda não decorreu (CC/02, art. 206, §3o, I e Súmula 150, STF).
Em relação aos pedidos de desbloqueio, vejamos. Atento ao
processado, é incontroverso que se trata de bloqueio de valor em
proventos de aposentadoria dos executados, configurando hipótese
de impenhorabilidade (NCPC, art. 833, inc. IV). O bloqueio (fls.
411-413), realizado em 15.10.2019, recaiu sobre o saldo a partir
do depósito dos vencimentos (fl. 455 - 2.10.2019 - R$1.314,20 e
fl. 481 - R$ 1.088,00). Nesse contexto, defiro o pedido. Em
relação aos demais valores bloqueados (R$8.151,69 - fls.
411-413), do executado José Bento, trata-se de remanescente de
crédito consignado tomado pelo executado (fls. 457-456 - R$
10.000,00). Assim, não se divisa hipótese de impenhorabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013379-76.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
3
razão pela qual indefiro o pedido de impenhorabilidade. Assim,
fica a indisponibilidade convertida em penhora, dispensada a
lavratura de termo. Sem recurso, atento às transferências dos
valores
bloqueados
(fls.
411-413),
ficam
autorizados
levantamentos dos depósitos pelas partes executadas (fl. 455 -
R$1.314,20 e fl. 481 - R$ 1.088,00) e exequente (R$ 8.151,69 -
fls. 411-413), via formulário MLE, devendo ela, em 5 dias úteis,
juntar o respectivo Formulários de MLE Mandado de Levantamento
Eletrônico(Comunicado Conjunto n.o 474/2017 DJe de 20 de
fevereiro de 2017 e Comunicado Conjunto n.o 2059/2018 DJe de 25
de outubro de 2018) adequadamente preenchido (com o correto
vínculo da conta recebedora, em nome do titular do crédito, de
seu representante legal ou de seu(sua) advogado(a), desde que
com procuração com poderes específicos para receber e dar
quitação). Após, deve a parte exequente, em 15 dias úteis, (a)
apresentar planilha de débito, com o abatimento deste valor de
bloqueio; (b) indicar bens da parte executada passíveis de
penhora ou (c) formular pedido para pesquisas eletrônicas ainda
não realizadas (para isso, deverá recolher a taxa respectiva).
No silêncio, arquivem-nos com as anotações e as formalidades
legais. II Int”.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer, sob
o argumento de que os valores bloqueados (R$ 8.151,69) são
absolutamente impenhoráveis, pois provindos de empréstimo
consignado em folha de pagamento a serem descontados de sua
aposentadoria. Relata que referido empréstimo surgiu da
necessidade de realizar um conserto de urgência no telhado
de sua residência, que se encontrava com diversos
vazamentos de água de chuva, de forma que o valor foi
utilizado para pagar o profissional e os materiais
utilizados.
Entende
que
referido
empréstimo,
automaticamente descontado todos os meses de seu provento,
trata-se
de
adiantamento
do
próprio
provento
de
aposentadoria, o que por si só é impenhorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013379-76.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
4
Recurso processado no efeito suspensivo (fls.
42).
O agravado ofereceu contrariedade (fls. 47/53).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Não se nega que as verbas provenientes de
salários e subsídios possuem caráter alimentar; todavia, há
que se considerar, por outro lado, o interesse público na
efetividade do processo, que importa na concessão, a quem
tem o direito, do provimento jurisdicional perseguido, em
tempo razoável.
Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, uma vez
ciente do bloqueio, cabe ao executado comprovar a eventual
impenhorabilidade da verba ou indisponibilidade excessiva
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.
Na hipótese, o agravante não colacionou ao feito
qualquer prova documental apta para justificar a pretensão
de desbloqueio, demonstrando precisamente que a indisponibilidade anotada recaíra sobre numerário da
natureza alegada.
A mera alegação de impenhorabilidade não se
revela suficiente para o afastamento da constrição.
Embora alegue que o empréstimo consignado foi
realizado para sanar urgência em sua residência, o
agravante nada comprovou nesse sentido.
Ressalte-se, depois, que valor decorrente de
empréstimo bancário não se encontra no rol taxativo de bens
impenhoráveis, além do que, se o devedor não comprova que
todo o valor bloqueado é destinado para fins alimentares,
não há se falar em impenhorabilidade absoluta dessa verba.
Não bastasse isso, o Código de Processo Civil
coloca a execução a serviço do credor, permitindo-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013379-76.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
5
posição dominante em relação ao devedor, e a criação de
dificuldades para que o processo atinja seu desiderato
aumenta a sensação de impunidade junto à sociedade.
Nesse sentido, a não realização da penhora, tal
como pretendido pelo credor, obstruiria a finalidade
precípua da execução de expropriar bens do executado para a
satisfação do direito do exequente, inviabilizando a
celeridade da prestação jurisdiciona.
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção da
r. decisão agravada é medida que se impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator